Tribunal: TJSP
Processo: 1017039-57.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão do direito de dirigir – Não colhe a alegação de incompetência do DETRAN/SP, à vista do disposto na regra do art. 5o, II, da Resolução CONTRAN no 723/2018 – Alegação de decadência – Inocorrência – Inteligência da regra dos artigos 8o e 24, ambos da Resolução CONTRAN no 723/18 – Recurso improvido.